Tribunal: TJDFT
Processo: 0006040-60.2013.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE 1/8 NA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sendo o recurso limitado à impugnação da dosimetria da pena.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia; (ii) estabelecer se a sentença é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) determinar se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; e (iv) definir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento da pena-base e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem nulidades posteriores à pronúncia, tendo a sessão plenária transcorrido regularmente, sem arguição oportuna de vícios, operando-se a preclusão.
4. A sentença observa estritamente a lei penal e a decisão soberana dos jurados, que reconheceram a materialidade e a autoria do delito, nos termos do art. 593, III, “b”, do CPP.
5. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, composto por prova documental, laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão qualificada do acusado, afastando a alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.
6. A valoração negativa da conduta social é devidamente fundamentada em comportamento reiteradamente agressivo e intimidatório do réu, inclusive após os fatos, revelando desprezo pela integridade física da vítima e pela paz social.
7. As circunstâncias do crime são mais gravosas, pois o delito foi praticado mediante invasão do domicílio da vítima, local de especial proteção jurídica, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
8. As consequências do crime extrapolam o resultado típico da tentativa de homicídio, diante de sequelas físicas graves, prolongada internação hospitalar, procedimentos cirúrgicos sucessivos e impactos permanentes na saúde e na vida da vítima.
9. É legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6.
10. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida como atenuante, ainda que acompanhada de tese defensiva, admitindo-se a aplicação de fração inferior a 1/6, conforme jurisprudência consolidada.
11. Mostra-se adequada a compensação parcial entre a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea qualificada, com majoração residual da pena.
12. A redução da pena pela tentativa no patamar de 1/3 revela-se proporcional diante do elevado iter criminis percorrido e da proximidade da consumação do delito.
4. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando totalmente dissociada do conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos.
2. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constitui critério legítimo para a exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa, desde que devidamente fundamentado.
3. A confissão espontânea, ainda que qualificada, parcial ou acompanhada de tese defensiva, deve ser reconhecida como atenuante, admitindo-se fração de redução inferior a 1/6.
4. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o iter criminis efetivamente percorrido pelo agente e a proximidade da consumação.